Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018117-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO - CPF: 718.099.021-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018117-52.2019.8.11.0041

APELANTE: TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CÁLCULO DIVERSO DO PREVISTO NA LEI DE N. 6.194/74 – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Embora realizado no mutirão de conciliação, é suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

III - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

IV - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018117-52.2019.8.11.0041

APELANTE: TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1018117-52.2019, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização, devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (05/04/2018).

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que ao realizar o cálculo para fins de indenização o magistrado singular deixou de aplicar de forma correta a Lei de n. 6.194/74 ao apontar a quantificação atestada em perícia médica de forma irrestrita e geral.

Afirma que, conforme laudo médico, a disfunção se deu na coluna lombar e na coluna torácica, ou seja, em dois segmentos da estrutura vertebral, dessa forma entende que o cálculo para fins de indenização deveria corresponder ao limite máximo previsto na tabela SUSEP (100%) e não sobre apenas 1 segmento.

Aduz que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, requer que sejam elevados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id. n. 46436999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018117-52.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, ocorrido em 05/04/2018.

Realizada avaliação médica para fins de conciliação o perito oficial atestou que o requerente está acometido de
invalidez “parcial e incompleta” do segmento da coluna lombar e da coluna torácica, ambas avaliadas em 75%. (destaquei)

O magistrado singular ao realizar o cálculo para fins de indenização elaborou de forma isolada para cada segmento lesionado e, ao final, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião
a apelante alega que o cálculo para fins de indenização foi realizado de maneira diversa do que prevê a Lei de n. 6.194/74.

Afirma que como houve lesão em dois segmentos da estrutura vertebral (coluna lombar e torácica), o cálculo da indenização deveria corresponder ao limite máximo indenizável de 100%, conforme tabela SUSEP.

Sem razão a apelante, isso porque, nos termos da mencionada tabela, o percentual de 100% é previsto para os casos de Danos Corporais
Totais
e não
Parciais
como atestada em avaliação médica judicial. (negritei)

Desse modo, razão não assiste à apelante, uma vez que o cálculo foi elaborado em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei.
(Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA
- REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Ademais, cumpre destacar que não há motivos para desconsiderar a perícia médica realizada na Central de Conciliação, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – LAUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, não havendo a necessidade da produção de outras provas para a comprovação da sua debilidade.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 371, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. No caso, o laudo pericial foi realizado por perito judicial devidamente capacitado, com a concordância da vítima, tendo seguido todos os ditames da lei processual civil, especificamente no tocante aos arts. 473 e 477, inexistindo assim, qualquer ilegalidade. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

Logo, não há que se falar sobre cálculo diverso do previsto para cobertura da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A apelante segue alegando que a condenação em verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da condenação é irrisória, assim, pugna para que seja majorada.

Neste ponto, com razão a apelante.

Isso porque, para fixação dos honorários advocatícios deve-se levar em consideração
a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Nesse contexto, em que pese a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados em 10% sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) se mostram irrisórios, logo, devem ser elevados para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020